Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800335-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO CLARA DO DANO AO ERÁRIO E/ ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei n.º 8.429/92, a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa deve ser acompanhada dos indícios de ocorrência do ato de improbidade administrativa, não sendo indispensável a demonstração plena da ocorrência da ilicitude.

2.

Contudo, para que possa ser decretada a indisponibilidade de bens é imprescindível a demonstração
legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, apontamentos de atos
lesivos ao patrimônio ao erário e/ou tenha acarretado enriquecimento ilícito.

3.

No caso em tela, verifica-se que a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa, decorre do Inquérito Civil 15/2013, que investigava supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 027/2012-PMM.

4.

Todavia, a suposta improbidade teria ocorrido no pregão eletrônico em que a sociedade empresária agravante sequer foi vencedora, ou seja, não há descrição de conduta provocadora de dano ao erário por parte do recorrente.

5.

Destarte, não é possível constatar argumentos que subsidiem a manutenção da decretação e indisponibilidade de bens do Agravante.

6.

Todavia,
a narrativa trazida na inicial, indica que a Agravante teria participado de outros processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Marabá, e que teriam ocorrido condutas irregulares, caracterizadas como violadoras da probidade que fundamenta a Administração Pública.

7.

Reconhecer a inexistência dos requisitos para indeferir a liminar não impedirá que
no decorrer da instrução processual seja possível demonstrar a ocorrência de atos de improbidade por parte da recorrente, e, consequentemente, seja aceitável a constrição dos bens.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela sociedade Empresária Zuk Comércio e Representações Eireli – EPP, contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“
Face ao exposto, com base na fundamentação acima,
DEFIRO
a tutela provisória de evidência, para
DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS MAURINO MAGALHÃES DE LIMA (ex-Prefeito), JOELMA FERNANDES SARMENTO (ex-Secretária de Saúde), PAULO GERALDO DE SOUZA (ex–Secretário de Saúde), ZUK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., J.C. MOREIRA JÚNIOR
e
EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA., MÓVEIS E IMÓVEIS, LIMINARMENTE
, até o montante apontado na exordial, com fundamento nos arts. 297 e 311 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92 (...)”

O Recorrente relata que o Inquérito civil nº 015/2013, que acarretou no ajuizamento da Ação Civil de Improbidade, não mencionou seu envolvimento em qualquer irregularidade.

Diz que necessita da disponibilidade de suas contas bancárias, assim como da liberação dos ativos financeiros, pois precisa de recursos financeiros para dar continuidade às atividades empresariais.

Aduz que
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
deve ser julgada extinta, por inépcia da inicial, visto ser confusa e contraditória, sem sequer individualizar a conduta de cada Réu. Além de que, no seu entendimento, não há descrição detalhada de ato de improbidade.

Desse modo, a Recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento seja excluída da relação litigiosa.

O feito tramitou, inicialmente, sob a relatoria da saudosa Exma. Des. Nadja Nara Cobra Meda, que deferiu a liminar (Id.
2790624
),
para conceder efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões e requereu o encaminhamento do feito ao MP de 2º grau (Id.
2804126
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Impende consignar que o recurso de
agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, considerando os documentos e argumentos trazidos aos autos, é possível verificar que o Inquérito Civil 15/2013, que investigava supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 027/2012-PMM, da Prefeitura Municipal de Marabá, deu origem a Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Constato que a ocorrência de improbidade administrativa teria ocorrido no pregão eletrônico em que a sociedade empresária agravante sequer foi vencedora, ou seja, não há descrição de conduta provocadora de dano ao erário que tenha partido da recorrente.

Cediço que a decretação de indisponibilidade de bens revela-se como instrumento acautelatório, com previsão na Lei n.º 8.429/1992, quando o ato de ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Esse dispositivo está em consonância com os termos estabelecido na Constituição Federa, em artigo 37, §4º
[1]
.

Ademais, para que seja decretada liminarmente a indisponibilidade de bens é imprescindível a presença dos

requisitos
legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Conforme a narrativa trazida na inicial, a Agravante teria participado de outros processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Marabá, e que teriam ocorrido condutas irregulares.

Todavia, em relação ao processo licitatório 027/2012 não há descrição de conduta capaz de demonstrar que a recorrente causou prejuízo ao erário e/ou tenha obtido enriquecimento ilícito.

Veja-se:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – Tutela provisória, objetivando a indisponibilidade de bens, que pode ser concedida, em se tratando de improbidade administrativa, na hipótese de haver fundados indícios de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, sendo de rigor, também, a existência de contundentes evidências sobre a responsabilidade dos agentes denunciados – Requisitos para decretação da indisponibilidade de bens não demonstrados, sendo de rigor aguardar-se pela instrução probatória – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SP - AI: 20379037420198260000 SP 2037903-74.2019.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/08/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2019)

Além disso, o valor do suposto dano é de
R$ 885.727,40 (oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) e a decisão vergastada determinou o bloqueio dos bens dos 6 (seis) réus pelo valor global do prejuízo, revelando-se um excesso de cautela.

Impende consignar que, reconhecer a inexistência dos requisitos para indeferir a liminar não impedirá que
no decorrer da instrução processual seja possível demonstrar a ocorrência de atos de improbidade por parte da recorrente, e, consequentemente, seja aceitável a constrição dos bens.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e confirmando a liminar concedida no presente recurso, determina-se a reforma da decisão
vergastada
apenas
e tão somente para retirar determinação de indisponibilidade dos bens da recorrente Zuk Comércio e Representações Eireli – EPP.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Belém, 14/06/2021